Tribunal: TJSP
Processo: 2284584-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Indeferido o pedido de arrolamento de bens dados em pagamento e transferidos para local diverso do combinado. Efeito ativo concedido. Contrarrazões de Suem. Argumentos frágeis da recorrida. Arrolamento deferido. Decisão reformada. Recurso provido.